Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723925-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SLG COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, SANDRA LOPES GUERRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão Id. 197109440, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702079-86.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora de veículos gravados com alienação fiduciária, nos seguintes termos: “Realizada, sem êxito, a pesquisa de bens penhoráveis nos sistemas disponíveis ao Juízo SISBAJUD (Bancos) e INFOJUD (Receita Federal). Realizada a pesquisa via RENAJUD, foram encontrados 3 veículos em nome do devedor. Contudo, os veículos possuem gravame de alienação fiduciária, o que impede o bloqueio judicial, de acordo com o art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, incluído pela Lei n. 13.043/2014. Dessa forma, deixo de efetivar a penhora. A consulta e penhora de bens imóveis por intermédio do Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis é realizada em casos em que a parte interessada é beneficiária da gratuidade de justiça. Nos casos em que a parte não é agraciada com a justiça gratuita faz-se necessário o recolhimento dos emolumentos cartorários. Em tais hipóteses a parte prescinde de intervenção do Poder Judiciário para realizar as pesquisas de forma particular. O serviço de pesquisa está disponível inclusive de modo on-line, pelo site www.anoregdigital.com.br, bastando, apenas, proceder ao recolhimento dos emolumentos pertinentes. No caso, a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça. Logo, deverá realizar a pesquisa de bens imóveis, como acima especificado. Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 dias para indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão e arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921 do CPC”. Em síntese, o Agravante sustenta que por não haver outros bens penhoráveis, a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos encontrados em pesquisa ao sistema Renajud é de suma importância para a satisfação da dívida em execução. Explica que é possível penhorar os direitos aquisitivos de veículos, na forma do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, pois a medida possibilitará que o Agravante receba os valores devidos pelos Executados. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos encontrados via Renajud. Preparo comprovado (Id. 60177816). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausente o periculum in mora, um dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Malgrado os argumentos do Agravante, a r. decisão agravada é insuscetível de causar lesão grave que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se as Agravadas, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, para que respondam no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora